Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal realize, de forma imediata, procedimento cirúrgico de fechamento de enterostomia (qualquer segmento). Alega o agravante, em síntese, que foi diagnosticado com colostomia e possui, como comorbidade, HIV positivo em tratamento negativado, e foi inserido no SISREG sob a classificação de risco amarelo-urgência, necessitando realizar o procedimento cirúrgico com urgência. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que haja a realização da cirurgia de forma imediata. No mérito, requer a procedência do agravo a fim de se confirmar a tutela requerida.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo recursal ante à gratuidade de justiça pleiteada, que ora se defere pela presença dos requisitos para concessão do benefício. Liminar indeferida (ID 55906528). Contrarrazões apresentadas (ID 56589013). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 57246673).
3. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
4. Para a concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. No presente caso, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência, porquanto indemonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a intervenção do Poder Judiciário, não obstante mereça cuidados o estado de saúde do agravante e seu inegável sofrimento físico e psíquico.
6. O relatório médico acostado aos autos, embora demonstre a necessidade premente da realização do procedimento cirúrgico, com a inclusão do agravante na fila de espera sob a classificação de risco “amarelo – urgência”, no dia 9/11/2023 (ID 55898799, pág. 17), atesta também que a doença que acomete o agravante não tem progressão rápida e não há perigo de vida se houver espera superior a trinta dias (ID 55898799, pág. 15/16), relato que indica, por ora, a desnecessidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
7. Nesse ponto, não restando demonstrada cabalmente a urgência do procedimento pleiteado ou que a demora na sua realização resultaria em danos maiores a justificar a medida, no último caso, devidamente comprovado com apresentação de laudo médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, deve ser mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (Acórdão 1824035, 07001457220248079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no PJe: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas, pela parte agravante, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.